Tribunal: TCU
Processo: 031.329/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor de Emerson Júlio Ribeiro, ex-Prefeito do município de Reserva do Iguaçu/PR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE, exercício 2016)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), em desfavor de Emerson Júlio Ribeiro, ex-Prefeito do município de Reserva do Iguaçu/PR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), tendo como objeto os Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB/PSE, exercício 2016), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Emerson Júlio Ribeiro, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 18/1/2016 12.000,00 18/1/2016 9.000,00 18/1/2016 6.500,00 18/1/2016 587,83 19/1/2016 2.200,00 3/3/2016 1.634,90 3/3/2016 419,16 3/3/2016 699,93 3/3/2016 684,22 3/3/2016 1.309,90 3/3/2016 1.618,83 4/3/2016 34.209,25 24/5/2016 521,77 24/5/2016 1,37 30/5/2016 50,33 16/6/2016 1.002,85 16/6/2016 542,11 16/6/2016 895,93 16/6/2016 1.157,00 16/6/2016 832,61 16/6/2016 1.461,40 16/6/2016 339,15 16/6/2016 263,30 16/6/2016 1.396,48 16/6/2016 251,44 21/6/2016 11,20 21/6/2016 359,97 21/6/2016 2.065,19 21/6/2016 1.774,64 21/6/2016 88,74 21/6/2016 4.212,00 22/6/2016 2.981,81 22/6/2016 15.132,20 22/6/2016 31.326,00 6/7/2016 19,32 6/7/2016 232,76 15/7/2016 5.008,47 15/7/2016 1.993,80 15/7/2016 1.578,18 15/7/2016 6.043,85 15/7/2016 657,85 15/7/2016 47.258,30 25/7/2016 1.753,85 25/7/2016 915,43 25/7/2016 1.334,70 25/7/2016 3.953,70 25/7/2016 402,96 25/7/2016 9,40 15/8/2016 7.000,00 16/8/2016 26.000,00 1/9/2016 938,57 16/9/2016 20.000,00 26/9/2016 8.121,67 16/11/2016 3.471,95 16/11/2016 177,50 16/11/2016 288,00 18/11/2016 999,93 18/11/2016 653,64 18/11/2016 1.349,45 18/11/2016 446,16 18/11/2016 272,35 6/12/2016 20.000,00 7/12/2016 21.829,27 7/12/2016 28.666,41 20/12/2016 9.531,00 20/12/2016 5.000,00 29/12/2016 483,00 29/12/2016 195,00 29/12/2016 315,00 29/12/2016 483,00 29/12/2016 197,20 30/12/2016 1.251,58 30/12/2016 620,86 30/12/2016 1.182,45 30/12/2016 387,53 30/12/2016 221,20 9.2. aplicar a Emerson Júlio Ribeiro, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 30.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas a notificação; 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Paraná, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.5. dar ciência deste Acórdão ao responsável.